Tribunal: TJMT
Processo: 8010508-45.2013.8.11.0028
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. CONTRATO PARA CONSTRUÇÃO DE CERCAS E MOURÕES. EMPREITADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA ULTRA PETITA AFASTADA. SERVIÇO REALIZADO PARCIALMENTE. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADOS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ QUE DEVE ESTAR ATRELADO À ARGUMENTAÇÃO ADEQUADA E ÀS PROVAS CONSTITUÍDAS NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar o pagamento de R$ 7.735,00 (sete mil, setecentos e trinta e cinco reais), decorrentes de execução de obra de cerca e mourões em 5,7 km.
Propósito recursal para reconhecer a sentença ultra petita, bem como julgar improcedentes os pedidos, tendo em vista a imprecisão dos fatos.
Sentença ultra petita. Não há nulidade por sentença ultra petita se a decisão apenas dá parcial provimento, acolhendo em parte os pedidos, sem que se distancie da pretensão posta na inicial.
Autor que alega contrato verbal de empreitada para construção de cerca e mourões em 2012, pelo valor de R$ 14.535,00 (quatorze mil, quinhentos e trinta e cinco reais), o qual o reclamado se negou a pagar.
Recorrente que comprova pagamento de adiantamento no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), alegando não ter efetuado o pagamento do valor total em decorrência de ausência de finalização do serviço.
Audiência de instrução realizada, na qual restou incontroversa a prestação de serviço parcial, não restando cabalmente demonstrados os valores acordados e a quantidade de serviço realizado.
Juízo a quo que fundamenta sentença no princípio do livre convencimento do juiz, mesmo reconhecendo que não restou demonstrado cabalmente a extensão do serviço realizado, restando incontroverso que não ocorreu de maneira integral.
Fatos constitutivos do direito do autor (realização integral do serviço) não demonstrados. Ônus que lhe incumbe nos termos do artigo 373, I, do CPC.
O “princípio” do livre convencimento deve estar atrelado à fundamentação razoável e adequada, não podendo consistir em mera retórica.
Recurso conhecido e provido para afastar a condenação em danos materiais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[VALERIO NUNES DE ALMEIDA - CPF: 005.035.731-08 (RECORRENTE), JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (ADVOGADO), JAIR RUVIERI DE SOUZA - CPF: 241.516.881-53 (RECORRIDO), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), MATHEUS LOURENCO RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 010.023.581-67 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020